Tribunal: TJMT
Processo: 1018839-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018839-02.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: JULIANA CARDOSO DOS SANTOS E BANCO SAFRA S.A.
RECORRIDAS: JULIANA CARDOSO DOS SANTOS E BANCO SAFRA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS – DIREITO DO CONSUMIDOR- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – ANOTAÇÕES PRÉ-EXISTENTES- SUMULA 385 STJ –DANO MORAL AFASTADO– SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1.A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece, no valor de R$ 638,10.
2. De outro lado, a Recorrida não logrou êxito em comprovar a origem e licitude do débito, que ensejou na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.
3. A sentença foi de parcial procedência, declarando a inexistência de débito, determinando a baixa de restritivo e afastando do dano moral, ante aplicação da súmula 385 STJ.
4.Assim, diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa e demais provas possíveis, os débitos vinculados a este contrato é inexigível, conforme constou em sentença “Apesar das alegações da parte ré sobre a contratação eletrônica de serviços e a entrega de máquina SafraPay, os elementos juntados não comprovam de forma irrefutável a ciência ou manifestação de vontade da autora em contratarA ausência de devolução do suposto equipamento também não é suficiente, por si só, para caracterizar inadimplemento voluntário da parte autora, no entanto, o réu somente alegou tal fato, contudo, não há provas nos autos colacionadas a esse respeito.Dessa forma, a inexistência da dívida deve ser reconhecida.”
5. A comprovação específica do prejuízo se extrai pela verificação da conduta, qual seja a negativação indevida do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. No que tange ao dano moral, em cumprimento a SÚMULA 52 da Turma Recursal: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”, mantenho a sentença .
7. Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito, e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recursos conhecidos e não providos. Condeno os Recorrentes, ambos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85 §3o do CPC), suspensa a exigibilidade em relação à parte Autora, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018839-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 697.131.541-34 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025